Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. PRAZO DE 120 DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que não conheceu do mandado de segurança, sob o fundamento da decadência do direito de ação, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009. O agravante sustenta a ausência de decadência, invocando a natureza de obrigação de trato sucessivo e defendendo a aplicação da contagem de prazo em dias úteis, além de pleitear o afastamento da decadência e o processamento regular do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber o agravo de instrumento como agravo interno; (ii) estabelecer se houve efetivamente a decadência do direito de ação no mandado de segurança, considerando a natureza da obrigação e a forma de contagem do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento do agravo de instrumento como agravo interno, quando ausente má-fé e a peça tenha sido proposta no prazo adequado e perante instância competente, nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT (Acórdão 1988400, 0732214-46.2024.8.07.0016).
4. O prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 dias corridos, a contar da ciência do ato impugnado, conforme o art. 23 da Lei no 12.016/2009, sem suspensão ou interrupção, conforme entendimento do STJ e STF (AgInt nos EDcl no RMS n. 58.440/RJ; MS 38772/DF).
5. A contagem do prazo do mandado de segurança não se submete ao art. 219 do CPC/2015, sendo inaplicável a contagem em dias úteis.
6. A alegação de obrigação de trato sucessivo não altera o termo inicial do prazo para impetração do mandado de segurança, fixado pela ciência inequívoca do ato tido como coator.
7. A possibilidade de flexibilização do prazo decadencial não é admitida, dada a natureza peremptória e de ordem pública do instituto da decadência.

IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a negativa de seguimento ao Mandado de Segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Comunique-se à autoridade coatora (art. 71 do RITR).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 23; CPC/2015, art. 1.021 e art. 219, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988400, 0732214-46.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 1684811, 0730668-72.2022.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 11/04/2023; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58.440/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 17/12/2019; STF, MS 38772/DF, Rel. Min. Nunes Marques, 22/02/2023.